Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724537-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO DE PAIVA VAZ EMBARGADO: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões aos embargos de declaração (ID 73384876). Brasília, 2 de julho de 2025 15:56:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador